Tribunal: TJES
Processo: 5024204-20.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2023-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5024204-20.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: RAPHAELA MATTOS BROSEGUINI
RELATOR(A):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO nº 5024204-20.2021.8.08.0024
ORIGEM:
Juízo de Vitória - 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
RECORRENTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RECORRIDO:
RAPHAELA MATTOS BROSEGUINI
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO DO PODER JUDICIÁRIO DO ESPÍRITO SANTO. CARGO COMISSIONADO. REAJUSTE SALARIAL. LEI ESTADUAL Nº 10.278/2014. REAJUSTES SUPRIMIDOS NO PERÍODO DE 2016 A 2018. EDIÇÃO DA LEI ESTADUAL Nº 10.470/2015. INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO ADQUIRIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

(1)
. A controvérsia versa sobre o reajuste salarial previsto na Lei Estadual nº 10.278/2014, o qual beneficia os servidores de cargo efetivo e comissionado do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo. A parte autora afirma exercer cargo comissionado de assessor de juiz de direito no Tribunal de Justiça da parte ré. Da referida função, até o ano de 2014, a parte autora tinha como remuneração base o valor de R$ 4.199,67 (quatro mil, cento e noventa e nove reais e sessenta e sete centavos), mas, com a Lei nº 10.278/2014, a autora teria direito aos reajustes salariais pelos próximos 03 anos (2015; 2016; 2017). Alega a parte autora que no ano de 2015, efetivamente, ocorreu o reajuste. No entanto, no mesmo ano, foi sancionada a Lei Estadual nº 10.470/2015, a qual postergou o reajuste dos anos de 2016 e 2017 para os anos de 2018 e 2019
. Por entender que a Lei nº 10.470/2015 é inconstitucional, a parte autora requer que seja a parte ré condenada ao pagamento dos valores que deveriam ter sido incorporados a sua remuneração e aos seus reflexos nos anos de 2016, 2017 e 2018.

(2)
. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, motivo pelo qual a parte ré interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

(3).
Do mérito.
Afirma a parte autora que, por força da Lei Estadual nº 10.278/2014, houve reajuste salarial nos vencimentos dos servidores do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo. No entanto, em 18.12.2015, foi sancionada a Lei Estadual nº 10.470/2015, a qual alterou a redação da referida Lei nº 10.278/2014 para determinar qu
e os vencimentos dos servidores de cargos comissionados do Quadro de Pessoal do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo seriam reajustados nos percentuais de 5% (cinco por cento) a partir de 1º de janeiro de 2018 e de 5% (cinco por cento) a partir de 1º de janeiro de 2019. Nota-se que, com a edição da lei, efetivamente, o autor deixou de receber a remuneração com os reajustes previstos na lei anterior entre o período de 2016 a 2018.

(4).
Sobre tal ponto, conforme mencionado na sentença objurgada, em situação semelhante, o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nª 4013, reconheceu a existência de direito adquirido a reajustes previstos em lei para servidores,
in verbis
: “
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS DA LEIS TOCANTINENSES NS. 1.855/2007 E 1.861/2007 REVOGADOS PELAS LEIS TOCANTINENSES NS. 1.866/2007 E 1.868/2007. REAJUSTE DE SUBSÍDIOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. DIREITO ADQUIRIDO. ARTS 5º, INC. XXXVI E 37, INC. XV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. Ação conhecida quanto ao art. 2º da Lei n. 1.866/2007 e o art. 2º da Lei n. 1.868/2007. Ausência de impugnação específica dos outros dispositivos das leis. Arts. 3º e 4º da Lei n. 9.868/1999. 2. Diferença entre vigência de lei e efeitos financeiros decorrentes de sua disposição. Vigentes as normas concessivas de aumentos de vencimentos dos servidores públicos de Tocantins, os novos valores passaram a compor o patrimônio de bens jurídicos tutelados, na forma legal diferida a ser observada. 3. O aumento de vencimento legalmente concedido e incorporado ao patrimônio dos servidores teve no mês de janeiro de 2008 o prazo inicial para início de sua eficácia financeira. O termo fixado, a que se refere o § 2° do art. 6° da Lei de Introdução ao Código Civil, caracteriza a aquisição do direito e a proteção jurídica que lhe concede a Constituição da República. 4. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei tocantinense n. 1.866/2007 e do art. 2º da Lei tocantinense n. 1.868/2007 (ADI 4013, Órgão julgador: Tribunal Pleno, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Julgamento: 31/03/2016, Publicação: 19/04/2017)”
.

(5).
Dessa forma, é possível compreender que a nova lei não poderia retroagir para prejudicar o direito adquirido da parte autora, vez que violaria o princípio da irredutibilidade de vencimentos dos servidores, motivo pelo qual confirma-se a sentença objurgada, a qual declarou a inconstitucionalidade
incidenter tantum
da Lei nº 10.470/2015 e, consequentemente, restabeleceu os reajustes previstos no artigo 3º da Lei nº 10.278/2014, em favor do autor, no tocante ao período compreendido entre 29/10/2016 a 31/12/2018, os quais foram suprimidos.

(6).
A parte ré almeja ainda o enfrentamento específico de certos pontos, os quais devem ser rejeitados. No detalhe, afirma que seria aplicável ao caso o entendimento lançado na ADI 6196/MS, mas, como se viu, outro foi utilizado para a solução do caso. Afirma ainda que a Súmula vinculante nº 37 do STF que veda ao Poder Judiciário conceder aumento a servidores, o que, conforme exarado, não é a situação dos autos, na medida em que apenas se reconhece válido o acréscimo decorrente de lei. Por último, afirma que há ausência de direito a regime jurídico ao servidor público, merecendo destacar que o caso dos autos não aborda tal situação.

(7).

Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. S
entença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

(8).
Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento de honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, sob o valor corrigido da causa. Sem custas processuais, por força de lei.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)